Tribunal: TCU
Processo: 021.595/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 332/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.595/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Gonzaga e Albuquerque Roncada (XXX.948.958-XX); Denise Cláudia Tavares (XXX.038.438-XX); Kátia Maria Gonçalves da Silva (XXX.711.508-XX); Maria de Fátima Spinoso (XXX.960.768-XX); Maria de Lourdes da Silva Cazerta (XXX.863.528-XX); Marluce Guimarães Dutra Garcia (XXX.699.337-XX); Rita de Cássia Spinoso Loro (XXX.034.728-XX); Rosemarie Spinoso Rossi (XXX.105.868-XX); Shirley Gonçalves da Silva (XXX.149.818-XX); Tânia Maria Gonçalves da Silva (XXX.321.448-XX); Vanusa Guimarães Dutra (XXX.426.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.